Tribunal: TJDFT
Processo: 0023302-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Não localização de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve a consumação do prazo prescricional intercorrente de 3 (três) anos sem qualquer diligência frutífera para a satisfação do crédito, bem como se é necessária a prévia intimação pessoal do exequente para a consumação da prescrição executiva.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo legal de suspensão processual de 1 (um) ano, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, conforme legislação vigente à época.
4. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
5. É assente o entendimento de não ser necessária a intimação pessoal do exequente para decretação da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, 206, § 3o, VIII; CPC, arts. 921, III, § 1o e § 4o, 924, V; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto-Lei 57.663/66, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.870.615/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJDFT, APC 0025001-32.2011.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 6/10/2021; APC 0016230-60.2014.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 1/9/2021.